Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-59.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006400-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO CARREIRA - CPF: 759.766.768-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por servidor público reintegrado, inconformado com decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Município, reconheceu excesso de execução e impôs ao agravante o pagamento de honorários advocatícios.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos homologados observaram os parâmetros da decisão judicial transitada em julgado, especialmente quanto ao reenquadramento funcional do servidor; e (ii) saber se é cabível a condenação do agravante por excesso de execução, diante da ausência de má-fé ou erro grosseiro.

III – Razões de decidir

3. Os cálculos apresentados pelo Município ignoram a decisão exequenda, ao desconsiderarem o reenquadramento funcional do servidor para as Classes B e C, Níveis 2 e 3, fixando remuneração indevida.

4. A planilha do exequente, por sua vez, foi elaborada com base em salário reconhecido judicialmente e corroborada pelo contador judicial, cuja atuação possui presunção de legitimidade.

5. A execução deve respeitar a coisa julgada. A homologação dos cálculos da Fazenda Pública, dissociados do título executivo, viola a autoridade da decisão judicial anterior.

6. Não configurado erro grosseiro ou má-fé, é indevida a imposição de honorários por excesso de execução, nos termos do princípio da causalidade.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados no título executivo judicial, sendo vedada a homologação de cálculos que contrariem a coisa julgada. 2. Não cabe condenação por excesso de execução quando os cálculos apresentados pelo credor estão embasados em decisão judicial transitada em julgado e confirmados por contador judicial
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Manoel Antonio Carreira em face do Município de Barra do Garças, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível, nos autos do cumprimento de sentença nº 0008093-69.2014.8.11.0004.

Alega o agravante que os cálculos por ele apresentados, elaborados pelo Contador Judicial do Fórum da Comarca de Barra do Garças, observam corretamente os parâmetros fixados na decisão judicial transitada em julgado nos autos nº 0008616-18.2013.8.11.0004.

Sustenta, ainda, que, embora tenha ajustado os honorários de sucumbência conforme determinado (de 10% para 8%), o magistrado a quo homologou os cálculos do ente público, sem considerar a base remuneratória correta já reconhecida, adotando como parâmetro valores inferiores (R$ 2.010,40), em detrimento dos valores devidos ao servidor (R$ 3.886,95), conforme o cargo e a carga horária efetiva de 40 horas semanais.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (Id. 275186898).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 288101366.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 289429872, após analisar os autos, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 178 do Código de Processo Civil. Destacou que, embora a causa envolva ente político, a matéria trata de direito patrimonial disponível de pessoas capazes, devidamente assistidas por seus advogados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Antonio Carreira contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0008093-69.2014.8.11.0004, que homologou os cálculos apresentados pelo Município de Barra do Garças, reconheceu a existência de excesso de execução e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia instaurada nos autos reside no fato de que, na fase de cumprimento de sentença, o agravante apresentou cálculos baseados em planilha elaborada pelo setor contábil judicial da comarca, observando os parâmetros definidos na coisa julgada.

O Município, por sua vez, ao impugnar os cálculos, absteve-se de enfrentar o mérito da planilha, limitando-se a alegar excesso de execução e a apresentar cálculo próprio que, em contrariedade ao que fora decidido judicialmente, desconsidera integralmente a decisão de reenquadramento funcional do servidor proferida nos autos nº 0008616-18.2013.8.11.0004 (Id. 272225389), adotando valor de remuneração inferior ao legalmente reconhecido, com base em salário incompatível (R$ 2.010,40), em afronta direta à decisão exequenda.

A insurgência recursal fundamenta-se, em síntese, na alegação de que os cálculos apresentados pelo agravante estão em consonância com os comandos da decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu seu direito à progressão funcional (Classe B e C, Níveis 2 e 3), com os respectivos reflexos pecuniários sobre sua remuneração e demais verbas.

Assiste razão ao agravante.

O juízo de origem, mesmo diante de manifestação do contador judicial confirmando a origem técnica da planilha apresentada pelo exequente, acolheu os cálculos do ente público, homologando valores dissociados da sentença exequenda e reconhecendo, ainda, excesso de execução, com consequente condenação em honorários advocatícios, sem a devida demonstração de má-fé ou erro grosseiro por parte do exequente.

Contudo, tal entendimento não se sustenta.

É imperioso destacar que a execução deve observar estritamente os limites fixados no título judicial exequendo.

Embora o objeto da presente demanda seja a reversão da demissão do servidor e seus efeitos financeiros, não se pode desconsiderar que a apuração do
quantum debeatur
decorrente da reintegração pressupõe a integral observância da decisão judicial transitada em julgado nos autos nº 0008616-18.2013.8.11.0004 (Id. 272225389), a qual reconheceu expressamente o direito do agravante à progressão funcional — horizontal e vertical — para as Classes B e C, Níveis 2 e 3, com todos os reflexos remuneratórios.

Negar eficácia a esse comando judicial, que consubstancia verdadeiro título executivo judicial, implicaria fragilizar a autoridade da coisa julgada, permitindo a elaboração de cálculos divorciados da realidade jurídica consolidada do servidor.

Nessa esteira, a reintegração examinada nos presentes autos não pode ser dissociada da posição funcional conferida ao servidor por força da decisão judicial proferida anteriormente ao seu indevido desligamento.

Ao homologar os cálculos unilaterais do Município, o juízo de origem acolheu valores lastreados em remuneração básica de R$ 2.010,40 (dois mil e dez reais e quarenta centavos), correspondente ao Nível 1 da Classe A, ignorando que, por decisão judicial definitiva, o agravante deve ser posicionado nos Níveis 2 e 3 das Classes B e C, com salário-base de R$ 3.886,95 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Trata-se de flagrante violação ao comando judicial proferido na demanda antecedente.

Ademais, os cálculos apresentados pelo agravante foram elaborados com o suporte técnico do contador judicial da comarca, cuja atuação goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria:

[...] 2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos. 3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 475-B do CPC/1973. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do CPC/1973, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor. 5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional .[...] 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para (I) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que prossiga na fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 475-B do CPC/1973; e (II) reconhecer a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos recorrentes, que pode ser afastada apenas mediante a comprovação de excesso pelo recorrido, a quem cabe apresentar os documentos necessários para o cálculo, na espécie .

(STJ - REsp: 1993202 MT 2022/0063351-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

De igual modo, deve ser afastada a condenação por excesso de execução, diante da ausência de má-fé ou erro grosseiro. Ao contrário, o exequente atuou respaldado por título executivo judicial e com suporte técnico-institucional.

A imposição de honorários nessa hipótese viola o princípio da causalidade, que condiciona a responsabilização processual à conduta das partes, e compromete o postulado da boa-fé objetiva.

Este Tribunal, em situações análogas, tem se posicionado no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – COISA JULGADA – IMUTABILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Monitória se perfaz a coisa julgada, o que impede posterior discussão e alteração dos seus termos em sede de cumprimento de sentença. Assim, a par da discordância do executado com os cálculos apresentados, evidenciada está a falta de impugnação no momento processual oportuno – fase de conhecimento – a inibir nova discussão de mérito, no sentido da exclusão dos honorários advocatícios convencionais e da multa contratual, em sede de impugnação aos cálculos, haja vista a imutabilidade dos efeitos da coisa julgada. No caso, a cobrança dos honorários convencionais pela agravante decorre da disposição contida na Cláusula 3ª, do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com objetivo de ressarcir os custos com a contratação de advogados em caso de cobrança judicial, a qual possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados pelo juízo na ação monitória. Ou seja, o primeiro deriva da relação contratual e dos prejuízos causados ao credor, por força do inadimplemento. Já o segundo tem por base a sucumbência na demanda. Merecendo reforma a decisão agravada para julgar improcedente a Impugnação ao Cálculo apresentada pela parte executada, não há se falar em excesso de execução e, consequentemente, na imposição de honorários sucumbenciais sobre o suposto excesso.

(TJ/MT. N.U 1002493-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Dessa forma, diante da necessidade de reforma da decisão agravada, e à luz dos fundamentos acima expendidos, não há que se falar em excesso de execução nem em imposição de honorários sucumbenciais, uma vez que o exequente pautou sua conduta na decisão judicial transitada em julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, apresentado por Manoel Antonio Carreira, para:

a)

REFORMAR a decisão agravada, a fim de homologar os cálculos apresentados pelo agravante, constantes nos autos (Id. 272225382), por estarem alinhados à decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da ação n. 0008616-18.2013.8.11.0004, notadamente quanto ao reenquadramento funcional do servidor para a Classe B e C, Níveis 2 e 3;

b)

AFASTAR a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios por excesso de execução, porquanto não demonstrada má-fé ou erro grosseiro, tendo sido os cálculos realizados com suporte técnico da contadoria judicial;

c)

MANTER o efeito suspensivo anteriormente concedido, tornando-o definitivo, com a finalidade de assegurar a correta liquidação e pagamento da obrigação imposta à Fazenda Pública;

d)

DETERMINAR ao juízo de origem que, em cumprimento ao presente julgado, prossiga com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, tomando por base os valores homologados do agravante;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025